Tribunal: TJBA
Processo: 0303360-72.2018.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0303360-72.2018.8.05.0146 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível ESPÓLIO: ARISTON DA COSTA BATISTA e outros (2) Advogado(s): EVERALDO GONCALVES DA SILVA APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Advogado(s): ACORDÃO EMENTA. DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. PENSÃO POR MORTE. FALECIMENTO DO AUTOR NO CURSO DA DEMANDA. TRANSMISSIBILIDADE DAS PARCELAS VENCIDAS. ART. 112 DA LEI Nº 8.213/1991. SENTENÇA TERMINATIVA ANULADA. CAUSA MADURA. PEDIDO PROCEDENTE. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame Apelação interposta pelos sucessores do autor contra sentença que extinguiu ação previdenciária sem resolução do mérito, sob o fundamento de intransmissibilidade do direito à pensão por morte, em razão do falecimento do demandante no curso da demanda. II. Questão em discussão Há duas questões em discussão: (i) saber se o falecimento do autor, titular do direito à pensão por morte, impede o prosseguimento da ação quanto às parcelas vencidas e não pagas em vida; e (ii) saber se, afastada a extinção do feito, estão preenchidos os requisitos legais para o reconhecimento do direito ao benefício e à percepção dos valores pretéritos pelos sucessores. III. Razões de decidir O direito à percepção futura da pensão por morte possui natureza personalíssima e se extingue com o óbito do beneficiário, mas as parcelas vencidas e não pagas em vida têm natureza patrimonial e são transmissíveis aos sucessores, nos termos do art. 112 da Lei nº 8.213/1991. A extinção integral do feito configurou erro de julgamento, ao não distinguir o direito personalíssimo do crédito patrimonial incorporado ao espólio. Presentes os requisitos legais da pensão por morte — óbito da instituidora, qualidade de segurada e condição de dependente do autor originário — é devida a condenação do INSS ao pagamento das parcelas vencidas entre a data do requerimento administrativo e o óbito do beneficiário, observada a prescrição quinquenal. Aplicável a teoria da causa madura, nos termos do art. 1.013, § 3º, I, do CPC, por se encontrar o feito devidamente instruído. IV. Dispositivo e tese Recurso de apelação conhecido e provido. Sentença anulada. Pedido julgado procedente para condenar o INSS ao pagamento das parcelas vencidas do benefício de pensão por morte aos sucessores habilitados. Tese de julgamento: “1. As parcelas vencidas e não pagas de benefício previdenciário possuem natureza patrimonial e são transmissíveis aos sucessores, nos termos do art. 112 da Lei nº 8.213/1991. 2. O falecimento do titular do benefício não impede o prosseguimento da ação quanto aos valores pretéritos devidos.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 109, I; CPC/2015, arts. 485, VI, e 1.013, § 3º, I; Lei nº 8.213/1991, arts. 16, § 4º, 26, I, 74, II, 77 e 112; Lei nº 8.742/1993, art. 20, § 4º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 2.048.557/SP, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 12.06.2023; TJBA, Apelação nº 0001690-51.2011.8.05.0103, Rel. Desª. Rosita Falcão de Almeida Maia, Terceira Câmara Cível, pub. 30.03.2021. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos da APELAÇÃO N° 0303360-72.2018.8.05.0146, oriundos da 3ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Juazeiro/BA, em que figura como Apelante o ESPÓLIO DE ARISTON DA COSTA BATISTA, representado por seus sucessores BELMOND DA COSTA BATISTA E MARILTON DA COSTA BATISTA e como APELADO o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS. Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO E DAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto condutor. Sala das Sessões, de de 2026. PRESIDENTE DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO RELATORA PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA